Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, incisos LXVIII da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 da Lei Instrumental Penal, em benefício de LUCAS FURTADO ROCHA e VALDIR ALMEIDA DE MORAES, qualificados, que nos autos no.1003011-93.2021.8.11.0004, estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.
Narra a inicial, que os pacientes foram presos em flagrante em 25/03/2021 por supostamente portarem 40 (quarenta) munições de uso permitido (calibre .22). Realizada a audiência de apresentação, o Ministério Público requereu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, oportunidade em que a i. Defensoria postulou a liberdade provisória dos pacientes, restando indeferida e, portanto, convertida a prisão.
Aduz o subscritor, que formulou o pedido de reconsideração da decisão perante a Autoridade Coatora. Por conseguinte, em 01/04/2021 foi mantida a prisão pela Autoridade Coatora. Neste particular, comunica que, paralelamente, houve a impetração de Habeas Corpus pela i. Defensoria Pública – Hc no.1005257-74.2021.811.0000, de minha relatoria.
Sustenta o impetrante, neste writ, pela revogação da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que, com o oferecimento da denúncia, ocorreu a alteração do quadro fático que ensejou o decreto preventivo, considerando que o beneficiário LUCAS FURTADO foi denunciado pelas condutas previstas no art. 12 e no art. 14, caput, ambos da Lei 10.826/03 e art. 330 do Código Penal e, o paciente VALDIR ALMEIDA, nas condutas tipificadas no art. 12 e no art. 14, caput, ambos da Lei no 10.826/03.
Argumenta ainda, que dois dos delitos atribuídos ao paciente Lucas são punidos com a pena de detenção [art.12 da lei 10.826/03 e art.330 do CP], motivo pelo qual a impossibilidade da prisão processual se tornar mais severa do que a pena a ser aplicada. Outrossim, com referência ao art.14, da mesma lei especial, aponta que a pena de reclusão não ultrapassa 04 anos, incorrendo em ofensa ao princípio da homogeneidade.
Destaca a primariedade do paciente (LUCAS), salientando o fator de que o representante Ministerial que atua na Comarca, anuiu com a revogação da prisão preventiva (Id.38360965), contudo, a mesma foi mantida em sede de análise do pedido de revogação tabulado. Requer também, a liberdade do beneficiário VALDIR, com a concessão do ordem, em sede de liminar, inclusive, a fim de ver revogadas as prisões com a expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos (Id. 83860963 a 83860965, 83860968, 83860970, 83860972).
D E C I D O,
Objetiva-se liminarmente o restabelecimento da liberdade ambulatória de em benefício de LUCAS FURTADO ROCHA e VALDIR ALMEIDA DE MORAES, sob a alegação de encontrarem-se em constrangimento ilegal diante de decisão proferida pela Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Destarte, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Como visto, insurge-se o impetrante contra a decisão que indeferiu a o pedido de revogação da prisão preventiva, prolatada em 16/04/2021, in verbis:
“[...] Vistos. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa de LUCAS FURTADO ROCHA e VALDIR ALMEIDA DE MORAES objetivando sua colocação em liberdade. Aduz a Defesa que o réu possui predicados pessoais favoráveis, suscita não estarem presentes os requisitos que autorizem a custódia cautelar. O parecer Ministerial foi contrário ao pleito em relação a VALDIR e favorável com relação a LUCAS. Pois bem. Analisando os autos, tenho que o pleito não merece prosperar. Os implicados foram presos em flagrante delito na data de 25/3/2021, oportunidade em foram apresentados para audiência de custódia e tiveram suas prisões preventivas decretadas, juntamente com o réu RICARDO MOREIRA DOS SANTOS para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
Como já exposto por este Juízo anteriormente, a mera existência de predicados pessoais favoráveis não possui, por si só, o condão de ensejar a soltura dos implicados.
Pertinente o apontamento do Parquet no tocante ao réu VALDIR, vez que este possui 2 processos executivos de pena ativos, sendo 1 na cidade de Aragarças/GO e 1 nesta comarca de Barra do Garças/MT, estando ainda a responder ação penal por tráfico de drogas, revelando ser indivíduo voltado à prática delitiva.
Noutra banda, sem êxito o pleito defensivo com relação ao réu LUCAS, pois, apesar deste não possuir registros criminais, o descortinar dos fatos em apuração revelam que seu comportamento quando de sua captura indica estar receoso da atuação estatal e eventual responsabilização criminal.
Destaco também os fatos contidos no APF n. 1002775-44.2021.811.0004 em que a autuada MONICA DA SILVA FEITOSA, esposa do ora autuado LUCAS, foi presa em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ocasião em que foi liberada mediante fiança. Registro que a autuação de MONICA se deu em razão dos policiais terem sido informados por populares que na manhã seguinte à captura dos réus destes autos, uma mulher tatuada teria ido ao matagal por onde o réu LUCAS teria fugido realizando buscas.
De posse de tais informações, a Polícia Militar logrou êxito em encontrar MONICA a bordo de um veículo como passageira, sendo que quando da abordagem o motorista parou o carro e empreendeu fuga correndo entre as casas próximas. MONICA foi flagrada com 1 arma de fogo, calibre.22, carregada com 10 munições, sem número de série visível e mais 32 munições intactas.
Enquanto era abordada, a flagrada teria afirmado que a arma que levava consigo era de seu marido LUCAS, que havia sido preso na noite anterior e que ela havia a encontrado e estava a escondendo.
Ora, evidente que a situação narrada e registrada nos autos do APF n. 1002775- 44.2021.811.0004 revelam a necessidade da manutenção da custódia preventiva do réu LUCAS. Não parece crível que o réu possua intenção de colaborar com a justiça e manter a ordem pública diante de uma realidade em que sua própria esposa age de forma a eliminar as provas do delito em tela.
Em que pese a manifestação Ministerial, tenho que as alterações aventadas pela Defesa não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão dos réus. Nesse norte, presente a cláusula rebus sic standibus, razão pela qual INDEFIRO o pleito defensivo e mantenho a prisão preventiva de LUCAS FURTADO ROCHA e VALDIR ALMEIDA DE MORAES. Intime-se a Defesa dos réus para que apresente as devidas respostas à acusação, possibilitando o prosseguimento do feito. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, a leitura da decisão supra transcritas revela fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
Registro, que a matéria versada nestes autos [habeas corpus no.1006507-45.2021.811.0000] consta objeto de análise aparelhada em sede de liminar no habeas corpus no. 1005257.74.2021.811.0000, manejado pela i. Defensoria Pública, em benefício dos pacientes, de modo que a questão da litispendência será analisada a posteriori. Outrossim, registro que a decisão reclamada apresenta-se formalmente fundamentada (Id. 83860968) e, portanto, não se distancia da decisão que decretou a prisão dos pacientes. (Id.83860963)
A propósito:
“HABEAS CORPUS. Receptação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. CTB. Dirigir sem permissão ou habilitação. Prisão Preventiva. Persistência dos motivos justificadores para a manutenção da custódia cautelar da paciente. Revogação. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida.” (TJSP; HC 2238814-73.2017.8.26.0000; Ac. 11245042; Itapecerica da Serra; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Ivo de Almeida; Julg. 05/03/2018; DJESP 14/03/2018; Pág. 2820)
Assim, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações já prestadas pela Autoridade Coatora no writ no. 1005257.74.2021.811.0000, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.